Tribunal: TJSP
Processo: 2311773-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Ausência dos requisitos legais autorizadores da medida. Inteligência do Art. 300, CPC. Exceção de usucapião alegada pelo réu. Extrema controvérsia que que enseja precaução e observância do devido processo legal, com ampla defesa. Inviável a concessão da tutela de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Ausência dos requisitos legais autorizadores da medida. Inteligência do Art. 300, CPC. Exceção de usucapião alegada pelo réu. Extrema controvérsia que que enseja precaução e observância do devido processo legal, com ampla defesa. Inviável a concessão da tutela de urgência de natureza satisfativa antes do prévio contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.